Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-91.2020.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-91.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRIELE BRAZ OLIVEIRA - CPF: 060.039.091-88 (APELADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – CONTRATO ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO –
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabia à apelante juntar aos autos provas efetivas da realização da matrícula da apelada, bem como do não pagamento das mensalidades, o que não ocorreu, considerando que não juntou qualquer documento que comprovasse a veracidade de suas alegações

A negativação do nome da autora por dívida inexistente é circunstância capaz de gerar constrangimento que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável.

Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie, atendidas as peculiaridades do caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001105-91.2020.8.11.0040

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: ANDRIELE BRAZ OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por
ANDRIELE BRAZ OLIVEIRA
,
julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n.o 1104731632 e determinar

que a requerida proceda com a exclusão das negativações em nome da autora referente ao referido contrato, inscritas no dia 20/12/2019, sendo uma no valor de R$ 766,02 com vencimento em 10/10/2019, e outras duas no valor de R$ 1.094,31, ambas com vencimento em 30/09/2019, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação da requerida (art. 240 do CPC), além do pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos, enfatizando, para tanto, a ausência de falha na prestação de serviço, a legitimidade da cobrança de mensalidade diante do cancelamento/trancamento de matrícula; e a ausência de responsabilidade civil. De forma subsidiária, requer a minoração do
quantum
indenizatório e a redução dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que teve seu nome negativado pela requerida na data de 20/12/2019, referente a três débitos, sendo um no valor de R$ 766,02 com vencimento em 10/10/2019; e outros dois no valor de R$ 1.094,31, ambos com vencimento em 30/09/2019; que o único contato que teve com a parte ré foi ao procurá-la no dia 20/09/2019 para obter informações sobre o curso de enfermagem, tendo recebido o comprovante de oferta n.o 10071276219920DWZ, constando a proposta de mensalidade no valor de R$ 612,81; que nunca matriculou-se no curso e não assumiu compromisso com a requerida, tendo seu nome negativado injustificadamente.

O magistrado de 1o grau julgou procedente o pedido, razão pela qual recorre a apelante a este Sodalício.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme bem sopesado pelo magistrado de 1o grau, cabia à apelante juntar aos autos provas efetivas da realização da matrícula da apelada, bem como do não pagamento das mensalidades, o que não ocorreu, considerando que não juntou qualquer documento que comprovasse a veracidade de suas alegações.

Acerca do assunto a jurisprudência se posiciona:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à loja ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de inexistência de dívida. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. (...)”
( TJRS, Apelação Cível No 70071519375, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/02/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA LEGAL – EXCLUSIVAMENTE CÓPIAS DE TELAS DE SISTEMA DE DADOS – INSUFICIÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSACONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Apresentação de cópias de telas de sistema de dados mantido por instituição financeira não demonstra a contento a existência de efetiva contratação procedida pela autora; mormente, quando desacompanhada de qualquer elemento de prova em suporte documental, ou seja, proposta de adesão ao cartão de crédito, cópia dos documentos pessoais eventualmente apresentados e ou até mesmo áudios de atendimento telefônico que diz ter havido. Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência da relação jurídica e do débito negativado. Consequentemente, ilegal a inscrição do nome da consumidora/autora em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito (...)”
(Ap 50964/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015).

Destarte, impende reconhecer que a defesa apresentada pela requerida não elidiu sua responsabilidade, apesar do o ônus probatório lhe competir, à luz do art. 6, VIII do CDC, vez que os fatos alegados pelo autor são verossímeis.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE O RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”
(Ap 87307/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA – DÉBITOS INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OFENSA À HONRA E IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À SOCIEDADE - SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO E MODERADAMENTE ARBITRADO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOSENTENÇA MANTIDA. 1 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu. 2 - A possibilidade de indenização por dano moral à pessoa jurídica é tema que já se encontra superado na doutrina e na jurisprudência, como enuncia a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível, portanto o dano moral pleiteado, in casu, decorreu da inscrição indevida da empresa/apelada pela empresa/apelante nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida. 3 - A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor indenizatório fixado. 4- Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.”
(TJMT, Ap 166431/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016).

Noutro ponto, em que pese a insurgência da apelante no sentido de que não houve prova do dano moral sofrido, sabe-se que embora a regra geral exija a comprovação de efetivo prejuízo causado à vítima, existem hipóteses em que somente a prática de ato ilícito configura o dano, mesmo sem a comprovação de lesão.

Essa exceção é denominada pela doutrina pátria como dano presumido ou
‘in re ipsa’
, cujo aperfeiçoamento se dá mediante simples
“prova da existência do fato alegado pela vítima.”
(LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: obrigações e responsabilidade civil. vol. 2. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Sobre o tema, YUSSEF SAID CAHALI ensina que:

"(...) esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, (...) em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização.”
(CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635).

Em concreto, o dano se evidencia no fato de que a apelada teve seu nome negativado, em razão de débito não existente.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. 2. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula no 7/STJ, pois a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante para reparar o emitente de título de crédito que, mesmo quitado, foi inscrito em serviço de proteção ao crédito e utilizado como fundamento para negativa de financiamento bancário. 3. A controvérsia sobre o dano material está limitada a definir se o valor que seria objeto de mútuo, negado por força de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pode ser ressarcido a título de dano emergente. 4. A negativa de concessão de crédito impede o acréscimo de valores no patrimônio do mutuante e, de forma simultânea, a aquisição de dívida pela quantia equivalente, circunstância que obsta o ressarcimento por danos emergentes por ausência de redução patrimonial do suposto lesado. 5. A condenação em danos emergentes, carente de efetivo prejuízo, resulta em duas situações rejeitadas pelo ordenamento jurídico vigente: a) a teratológica condenação com liquidação resultando em "dano zero" e b) o enriquecimento ilícito daquele que obtém reposição financeira sem ter suportado a perda equivalente. 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

Destarte, demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela apelante que negativou o nome da apelada por dívida inexistente, resta configurado o dano moral, razão pela qual passo à analise o pedido alternativo, de redução do
quantum
indenizatório, o qual foi arbitrado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a
compensatória
, para mitiga os danos sofridos pela vítima; a
punitiva
, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 - destaquei).

Este Tribunal sempre tem enfrentado a matéria, corriqueira no mundo jurídico, e busca-se sempre sopé

sar os acontecimentos e arbitrar o valor da condenação por dano moral de maneira condizente com a tripla função da indenização: compensatória, punitiva e preventiva.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, bem como o fato de não ter o autor seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito,

entendo que a indenização deve ser mantida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito a autora, uma vez que teve seu nome negativado por três vezes.

Da mesma forma, é de se manter o valor fixado a título de honorários advocatícios, pois fixados no mínimo previsto, 10% do valor da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022